Tribunal: TJPA
Processo: 0801480-96.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801480-96.2023.8.14.0037

APELANTE: ALEXANDRO SOUZA DA GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL, TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.
343/2006, C/C ART. 12, DFA LEI 10.826/2003.

FATO:
APELANTE PRESO NA POSSE DE PORÇÕES DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES POPULARMENTE CONHECIDAS COMO COCAÍNA E MACONHA, ALÉM DE UTENSÍLIOS UTILIZADOS NA MANIPULAÇÃO E ARMAZENAGEM DA DROGA, BEM COMO DE UMA ARMA DE FABRICAÇÃO CASEIRA. AÇÃO POLICIAL DE BUSCA DOMICILIAR APÓS INVESTIGAÇÕES QUE O APONTARAM COMO FORNECEDOR DE DROGAS E ARMAMENTOS A OUTROS CRIMINOSOS.

PLEITO DEFENSIVO
DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL.

PLEITO SUBSIDIÁRIO
PARA RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO.

ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA COMPROVADA INCAPACIDADE LESIVA, ATESTADA POR LAUDO PERICIAL.

DA NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL.
NÃO OCORRÊNCIA
.
AÇÃO POLICIAL DECORRENTE DE FUNDADAS SUSPEITAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DE CRIME NO INTERIOR DO IMÓVEL.
A
ÇÃO POLICIAL QUE SE DEU
SOB O MANTO DE PERMISSIVO LEGAL - ART. 24
, § 1º,
DO CPB.
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE A JUSTA CAUSA NÃO EXIGE A CERTEZA DA OCORRÊNCIA DO DELITO, MAS DE FUNDADAS RAZÕES A RESPEITO DE EVENTUAL OCORRÊNCIA. PRECEDENTES - STF
(AGRG NO RE N. 1.447.032/CE, SENDO O RELATOR O MIN. ALEXANDRE DE MORAES, VENCEDOR).

DA APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06.
IM
PROVIMENTO
.
DECISÃO SINGULAR PELA NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO FATO DE TER RESTADO COMPROVADO NOS AUTOS QUE O APELANTE FAZ DO CRIME SEU MEIO DE VIDA, NÃO PREENCHENDO OS REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 12, DA LEI 10.826/03.
PROVIMENTO
. APESAR DE SE TRATAR DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO, O LAUDO PERICIAL COMPROVOU A AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA EM RAZÃO DE DEFEITO NO MECANISMO DE DISPARO, SENDO ESTA, PORTANTO, INEFICAZ. ATIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. CRIME IMPOSSÍVEL PELA INEFICÁCIA DO MEIO. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NO ART. 17, DO CP. PRECEDENTES. (STJ - HC: 445564 SP 2018/0085667-9, RELATOR.: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DATA DE JULGAMENTO: 15/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 24/05/2018).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 09 de junho de 2025
.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interpostos em favor de
ALEXANDRO SOUZA DA GAMA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 12, da Lei nº. 10.826/03.

Relatou a Denúncia, ID 21402019, que no dia 31 de julho de 2023, o ora apelante foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito e entorpecente, bem como pela posse de arma de fogo.

Que a polícia civil apurava a ocorrência de diversos delitos relacionados ao tráfico de drogas e procederam a investigações a partir de informações recebidas, inclusive com monitoramento da residência do apelante, confirmando as informações de que ele era o responsável pela distribuição de drogas aos locais de venda, atuando como intermediário na cadeia logística do comércio de entorpecentes naquela cidade, além de fornecer arma de fogo para a prática de outros delitos e que na semana anterior à sua prisão a polícia recebeu informação de que o apelante forneceria armas para uma equipe que realizaria um assalto na cidade de Alenquer.

Aduziu que em 28 de julho de 2023, ocorreu um grande assalto, na empresa Marcel, sediada no município de Oriximiná, de onde foi subtraída a quantia de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), e conforme as informações colhidas o apelante é quem teria fornecido as armas utilizadas no crime e em razão de tais fatos uma equipe policial se dirigiu até sua residência, localizada na Trav. Armando Gato, nº. 846, Bairro São José, em Oriximiná, tendo encontrado em seu interior 06 (seis) porções de substancia vulgarmente conhecida como “Maconha”, 06 (seis) porções de substancia vulgarmente conhecida como “Crack”, 01 (uma) Arma caseira, tipo espingarda, calibre 36; 02 (dois) cadernos com anotações; 01 (uma) panela e 02 (duas) colheres com resquícios de substância entorpecente; 01(um) celular Samsung J7, core, cor preta; 01(um) celular Motorola One Action, modelo XT2013-1, cor branca, e o valor em espécie de R$ 910,00 (novecentos e dez reais) sem comprovação de origem, conforme Auto de Apresentação e Apreensão, sendo o apelante conduzido à Delegacia para adoção das providências cabíveis, onde o ele permaneceu calado.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu processamento e posterior condenação do ora apelante pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, c/c art. 12 da Lei 10.826/03.

Em ID 21402021, Laudo nº 2023.04.000649-QUI, comprovando se tratar das substâncias vulgarmente conhecidas como
cocaína
e
maconha
, de uso proscrito no país, aquelas apreendidas na residência do apelante.

Em ID 21402022, Laudo nº: 2023.04.000236-BAL, atestando que a arma apreendida em poder do ora apelante não se encontrava com potencialidade lesiva normal, afirmando que no momento dos exames não foi possível a realização de tiro de prova devido a falta de parte do mecanismo de acionamento.

Em ID 21402023, Laudo nº: 2023.04.000634-QUI, comprovando, dentre outros, que as colheres e o recipiente metálico encontrados na residência do paciente continham resíduos da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por Cocaína.

Em ID 21402024, recebida a denúncia.

Em ID 21402034,
resposta à acusação.

Em ID 21402045, indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar do ora apelante.

Em ID 21402067, Termo de Audiência, mídia em ID 21402068/74, contendo alegações finais orais.

Na sentença, em ID 21402084, foi dado provimento à denúncia, sendo o ora apelante condenado em seus exatos termos, restando a pena pelo crime de tráfico cominada em, ao final, em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, e pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, em 01 ano de detenção e 10 dias multa, patamar no qual se tornou final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Em recurso de apelação, razões em documento de ID 214021003, requereu o apelante o reconhecimento da nulidade das provas uma vez que obtidas de maneira ilegal tendo em vista que os policiais ingressaram na residência do apelante sem a devida autorização judicial, devendo ser reconhecida a nulidade das mesmas e seu desentranhamento dos autos e, em tese subsidiária, o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena, relativa ao tráfico privilegiado, nos termos do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que o apelante preenche cumulativamente os requisitos legais, bem como a absolvição pelo crime de porte de arma de fogo uma vez que o artefato apreendido não apresentava potencialidade lesiva.

Em contrarrazões, ID 23157614, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 24988036, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ALEXANDRO SOUZA DA GAMA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 12, da Lei nº. 10.826/03.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

CRIME DE TRÁFICO
- Da Absolvição, da Nulidade e do Privilégio

Da Absolvição
- Requer o impetrante, em primeiro tópico, que se reconheça a nulidade da ação policial uma vez que a entrada dos agentes na residência do apelante se deu sem mandado judicial, pleito ao qual, adianto, não há que se dar provimento.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisá-lo Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo nele incorrer o agente ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas as encontradas na residência do ora apelante, tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo o agente no crime ao praticar qualquer uma delas.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator e dos relatos colhidos nos autos tem-se que estes se mostram aptos à constatação da traficância, que restou comprovada não só pela apreensão de certa quantidade de droga na residência do apelante, como também pela apreensão de elementos outros, se mostrando os depoimentos dos policiais que participaram das diligências de busca e apreensão, colacionados em mídia aos autos e que peço vênia para não reproduzir, firmes e coerentes não havendo qualquer elemento que conduza a possível dúvida quanto à veracidade do que relatado, inexistindo fundamento ao pleito de absolvição e tampouco em aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento, ainda, que os policiais que participaram da prisão dos apelantes foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei
e, como cediço,
o depoimento prestado por policial é revestido de inconteste validade e credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, não lhe furtando a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Neste sentido é a jurisprudência do
STJ
,
vejamos
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

(2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Tem-se dos autos que restou devidamente demonstrado, de forma indene de dúvida, a prática do ilícito pelo apelante, pois as circunstâncias em que as drogas foram encontradas, além da apreensão de recipiente e colheres utilizados na sua manipulação - apetrechos relacionados ao tráfico, se mostram como elementos aptos a comprovar a prática do crime de tráfico, restando este efetivamente comprovado o relato ministerial pelos depoimentos dos policiais em Juízo e também pela confissão do apelante.

Da Nulidade -
Quanto à alegada ilegalidade da ação policial, tem-se, ao contrário do alegado pela defesa, como inexistente qualquer ilegalidade no procedimento policial de entrada na residência do apelante, pois agiram de forma legal e em conformidade com a orientação jurisprudencial na medida em ao receber a informação de que o apelante estava a traficar em sua residência, promoveram diligências com o fito de constatar a denúncia, somente adentrando na residência do apelante após obterem informações e indicativos suficientes acerca da prática de crime naquele local, procedendo às buscas no imóvel onde foram encontrados entorpecentes, apetrechos utilizados na manipulação destes e uma arma de fogo, não havendo como prosperar a alegação de ilicitude de tal conduta e se dar procedência à irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio lícito, já que resultantes de ação legal promovida pela polícia, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade
.

Acerca da questão, determina o art. 5º, inciso XI da Constituiço Federal que:

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinaço judicial”.

É certo que a inviolabilidade domiciliar é regra Constitucional e eventual exceção demanda controle judicial prévio, contudo, tal regra é relativizada em razão do bem estar da comunidade, sendo neste sentido a orientação das Cortes superiores ao afirmar que não configura qualquer ilegalidade o ingresso em domicílio, ainda que sem mandado judicial ou autorização do residente, quando

estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, sendo este o caso dos autos, onde se observa que antes de adotar tal procedimento, a

autoridade policial certificou-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorizava o ingresso forçado em domicílio, visando com tal proceder a proteção da sociedade e seu resguardo contra prática delituosa tão gravosa que acaba por atingir a todos, restando claro dos autos que a diligência foi devidamente avaliada e que os policiais a levaram a termo com base no que se sabiam antes de sua realização, não havendo sequer que se falar que efetuaram a ação para comprovação
a posteriori - "fishing expedition"
-,

de eventual suspeita, inocorrendo violação ao comando constitucional e, por conseguinte, qualquer nulidade processual.

Neste sentido, de ausência de ilegalidade em situação como a dos autos já se manifestou a jurisprudência, veja-se:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas e atitude suspeita do paciente que tentou empreender fuga ao avistar a viatura— e do consentimento do morador, inexiste nulidade. 2. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de consentimento para busca domiciliar, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 216677 GO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2 . O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3 . A atitude suspeita do acusado, abordado por policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita, além de expressiva quantidade de dinheiro
. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. (STF - ARE: 1470989 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2024 PUBLIC 17-05-2024)

Portanto, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, a busca domiciliar no imóvel não é considerada como contrária ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República
,
não havendo que se falar em ilicitude de provas em casos como o dos autos, pois presente a justa causa para o ingresso na residência, sendo certo afirmar que o

entendimento adotado pelo STF impõe que “os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, pois a justa causa não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”. (AgRg no RE n. 1.447.032/CE, sendo o relator o Min. Alexandre de Moraes, vencedor).

D
o Privilégio

–
Pretende o apelante que lhe seja concedida a redução da pena, a partir da aplicação do que disposto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, tendo em vista, alega, que preenche cumulativamente os requisitos legais.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria, veja-se:

“
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006

Consoante disposição contida no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O réu é membro líder de grupos de conversas da facção criminosa Comando Vermelho, caderno de anotações com nomes e pesagens em gramas de diversos valores, incompatível com “venda de perfumes” (id. 98126712 - Pág. 13 – id. 98126712 - Pág. 19-22).

Analisando os autos, constata-se que não preenche todos os requisitos legais do benefício, que o réu se dedicava às atividades criminosas e integra organização, com

As anotações desfavoráveis ao acusado demonstram que
ALEXANDRO SOUZA DA GAMA
tem uma vida dedicada à prática delitiva de tráfico de drogas, evidenciando que a mercancia ilícita de entorpecentes é, atualmente, o seu meio de vida.

Há elementos suficientes para confirmar a existência de atividade organizada, com habitualidade, emprego de equipamentos, insumos, que possam convergir a que o réu fazia do tráfico a sua forma de sobrevivência.

Foram apreendidas panelas e colheres usadas para beneficiamento da droga, consistente em: 01 (um) recipiente metálico e da superfície de 02 (duas) colheres, objetivando a pesquisa da substância:
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida por
Cocaína.

POSITIVO
para a substância
BENZOILMETILECGONINA
, vulgarmente conhecida por “
COCAINA
” nas 03 (três) amostras analisadas. (id. 99669922 - Pág. 2)

Diante do exposto,
afasto a incidência da causa de diminuição
disposta no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006, tráfico privilegiado
.”

Da Incidência da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06

O disposto no art. 33, § 4º da lei n. 11.343/2006 permite a redução da pena quando o agente é primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

No caso dos autos, identifico presente a possibilidade de aplicação da causa de diminuição descrita no § 4º do art. 33 da Lei relativa a acusada AMANDA MACEDO DE OLIVEIRA, pois é ré primária, tem bons antecedentes e não constam informações que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Asseguro que o art. 42 da Lei n. º 11.343 /2006 impõem ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da pena pela causa de diminuição prevista no § 4.º do mesmo artigo, vedada qualquer aplicação tendente ao bis in idem. O que será aquilatado.

De outro lado, em relação ao acusado RONILDO NUNES DA COSTA não deve ser aplicada a presente causa de diminuição, pois é possível vislumbrar que este se dedica às atividades criminosas conforme se depreende das certidões de antecedeste criminais acostada aos autos, o que inviabiliza a aplicação da figura do tráfico privilegiado.

Isto porque, como já mencionado acima, para a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006), exige-se a presença cumulativa de quatro requisitos (primariedade, bons antecedentes, que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa).

No presente caso, face as inúmeras ações penais em curso que tramitam contra o réu RONILDO NUNES DA COSTA, deixa este de cumprir com o requisito referente ao agente “não se dedicar a atividades criminosas”, pois as ações penais e inquéritos em curso embora não possam ser considerados como maus antecedentes para fins de exasperação da pena, são passiveis de utilização para afastar o redutor do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006
.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado não considerou fazer
jus
o apelante ao benefício pelo fato de se dedicar a prática criminosa, além de haver indícios de que seja integrante de organização criminosa.

A existência de prévia investigação, que culminou na apreensão dos entorpecentes, além de caderno com diversas anotações relativas ao tráfico na residência do apelante, associado ao fato deste ter confessado parcialmente a prática delitiva são elementos concretos a evidenciar que o apelante faz do comércio de drogas seu meio de vida e as circunstâncias em que foi praticado o delito não se compatibilizam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, não fazendo
jus
, portanto, ao privilégio por não preencher os requisitos legais à concessão o benefício.

Sobre a possibilidade de condenação e não reconhecimento do benefício em casos como o que ora se analisa, é a pacífica jurisprudência, veja-se:

TRÁFICO DE DROGA – RECURSOS DEFENSIVOS: Absolvição por insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras dos policiais corroboradas por demais elementos acostados aos autos – A existência de prévia investigação dando conta do envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas, a razoável quantidade apreendida e forma de acondicionamento (115 porções de cocaína e 01 de maconha), além da confissão informal de William aos policiais e apreensão, na residência de Yago, de dois cadernos contendo diversas anotações referentes ao tráfico de drogas, conforme laudo pericial acostado às fls. 112/133, são circunstâncias revelam que a destinação do tóxico apreendido seria a entrega ao consumo de terceiros, sendo, assim, inviável a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Condenação mantida INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: Observância do critério trifásico correta – O MM. Juiz a quo fixou a pena dos réus no patamar mínimo legal e, acertadamente, entendeu que não fazem jus à incidência da causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei Drogas. A existência de prévia investigação, que culminou na apreensão dos entorpecentes (caderno com diversas anotações relativas ao tráfico na residência de Yago e o fato de William ter sido autuado em flagrante no dia 20 de outubro de 2021 também por tráfico de drogas – informação de fl. 45), são elementos concretos a evidenciar que as circunstâncias em que foi perpetrado o delito não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas. Regime de prisão. O regime inicial fechado é o adequado, por ser a medida necessária e suficiente para a prevenção e reprovação de crime equiparado a hediondo, em observância ao disposto no art . 33, §§ 2º e 3º, da codificação penal. Além disso, a natureza nefasta de parte dos entorpecentes apreendidos (cocaína) enseja a fixação de regime mais gravoso, nos moldes do artigo 42 da Lei de Drogas. Pelas mesmas razões, incabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1501350-52.2022.8.26 .0559 São José do Rio Preto, Relator.: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/03/2024)

Assim, por ter sido a pena base cominada no mínimo legal, sendo reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a presença da atenuante da confissão, bem como o comando da Súmula 231 do STJ – razão pela qual não foi reduzida a pena, não aplicando o magistrado o privilégio pelo fato de o apelante se dedicar à prática criminosa, não há como se reconhecer em favor do apelante o almejado benefício, devendo permanecer a pena, ao final, no patamar de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO
– Absolvição

O
porte
ilegal de
arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação, bastando a
mera conduta
em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado, contudo, a jurisprudência tem relativizado tal conduta quando constatada
a falta de potencial ofensivo do artefato, como no caso dos autos, em que a arma foi apreendida no interior da residência do apelante, apesar de indicação de sua utilização na prática de delitos.

Ademais, o artefato apreendido foi submetido à perícia, restando constatada sua incapacidade de disparo, ou seja, a ausência de potencial lesivo e, de acordo com o entendimento firmado pelo STF, ainda que se trate o porte de arma de uso permitido sem autorização de crime de perigo abstrato, se o laudo pericial atestar a ineficácia da arma pra realização de disparos há que ser tal conduta considerada como crime impossível, nos termos do art. 17, do CP.

Acerca de tal entendimento, vejamos a jurisprudência:

EMENTA HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10 .826, DE 2003. LAUDO PERICIAL: DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA ABSOLUTA DOS OBJETOS. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 17 DO CÓDIGO PENAL. PRESUNÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA AFASTADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Não se desconhece que esta Suprema Corte possui o entendimento de que a simples posse ou porte de arma, munição ou acessório de uso permitido (sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar) configura crime previsto na Lei nº 10.826, de 2003, de crime de perigo abstrato, no qual é prescindível a demonstração da efetiva situação de perigo para a sua consumação. 2. Há de se fazer distinção imprescindível. Uma coisa é dizer ser desnecessário o exame pericial para tipificação da conduta relativa ao porte/posse de arma de fogo; outra, completamente diferente, é concluir no sentido da neutralidade do exame pericial (realizado por órgão oficial) demonstrando a ausência completa de potencialidade lesiva. Na primeira situação, prevalece a presunção de potencialidade; na segunda, esta já foi afastada, revelando-se paradoxal a desconsideração. 3. Ainda que se trate de crime de perigo abstrato, se realizado o laudo técnico por perícia oficial, a constatar a ineficácia absoluta da arma de fogo para a realização de disparos e a impossibilidade de deflagração da munição defeituosa, tem-se crime impossível — art. 17 do CP. 4. Conforme ensina abalizada doutrina, “presumir perigo não significa inventar perigo onde este jamais pode ocorrer”, de modo que “perigo presumido não é sinônimo de perigo impossível”. 5. Se o objeto aprendido não possui aptidão para efetuar disparos, mostra-se equivocado até mesmo denominá-lo arma de fogo, conceituada no Decreto nº 10.030, de 2019, no Anexo III — Glossário. 6. A “arma de fogo” inapta a efetuar disparos muito mais se aproxima do conceito, constante do decreto supracitado, de simulacro de arma de fogo, cujo porte, como se sabe, não configura crime. 7. Da mesma forma, demonstrado defeito que impede a deflagração dos cartuchos encontrados, a posse destes não configura crime. 8. Surge inviável, sob pena de transgressão ao princípio da legalidade, do qual decorre a taxatividade (art . 5º, inc. XXXIX, da Constituição da República), ampliar o alcance do tipo penal para alcançar condutas que não se aderem a ele. 9. A conjuntura dos autos não equivale ao porte de arma de fogo desmuniciada ou desmontada, situações nas quais, embora inviabilizado o uso imediato, tem-se arma de fogo, que, caso montada ou municiada, estaria apta disparar. 10. Concessão da ordem. (STF - HC: 227219 MA, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO RASPADA. INEFICÁCIA DA ARMA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. 2 . Na hipótese, contudo, em que demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar), deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. 3. Ordem concedida. (STJ - HC: 445564 SP 2018/0085667-9, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 15/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2018)

Na espécie verifica-se, à luz do Direito Penal do fato e da culpa, aliado ao princípio da ofensividade, que não houve afetação do bem jurídico incolumidade pública que, segundo Magalhães Noronha, "
compreende o complexo de bens e interesses relativos à vida, à integridade corpórea e à saúde de todos e de cada um dos indivíduos que compõem a sociedade
". (
Direto penal
. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 3, p. 352).

Neste mesmo sentido nos orienta Guilherme de Souza Nucci:

“Arma quebrada e inapta a qualquer disparo: não é crime. Carregar uma arma desmuniciada é algo diverso de ter consigo arma completamente inapta a produzir disparo, afinal, cuida-se de delito impossível, a segurança pública não corre risco nesse caso; nem argumentemos com o fato de uma arma quebrada poder intimidar alguém, em caso de roubo, pois arma de brinquedo também pode e isso não significa ser figura enquadrável no art. 14 desta Lei
.”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
. São Paulo, Editora RT, 2010, p. 92).

Tem-se, portanto, que uma arma sem seus dispositivos especiais de funcionamento em condições para tal não pode ser considerada arma, pois a ausência de seus elementos essenciais ofensivos a descaracterizam, e no caso em espeque o laudo pericial atestou tal incapacidade, devendo, portanto, ser reconhecida a atipicidade da conduta.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
absolvendo o apelante pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 09 de junho de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/06/2025